Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTADA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. No caso, o réu era conhecido no local onde se deram os fatos, inclusive, a vítima informou na delegacia o nome, idade aproximada e, ainda, que ele mora na quadra vizinha. Ademais, o fato de o réu ter um irmão gêmeo também não retira a credibilidade da palavra da vítima, pois esta informou que o reconheceu, com certeza, por conta de uma cicatriz na testa, fato confirmado em juízo.
3. O conhecimento da ilicitude do fato e a exigência de comportamento diverso não justifica a análise negativa da culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, pois não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado.
4. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes.
5. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não implica “reformatio in pejus”.
6. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada.
7. Recurso parcialmente provido.